Tribunal: TCU
Processo: 006.050/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. FCB 2022 - Auditoria de conformidade nas obras de Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/SE - na BR-235/BA - No Estado da Bahia - km 533,3 ao km 663,6

Inteiro teor:
Acórdão 1418/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 2291/2022-TCU-Plenário , para fins de correção de inexatidão material, com vistas a corrigir o nome e o CPF do Analista em Infraestrutura de Transporte do Serviço de Engenharia do Dnit/BA, constantes no rol de responsáveis (peça 34, p.2), no relatório de auditoria (peça 92, p. 73, 76, 93, 98 e 115), no preâmbulo e nos itens 138.4, 169, a.1.4 e a.2.1 do Relatório (peça 97), no item 27 do voto (peça 96) e no subitem 9.1.2.1 do Acórdão 2291/2022-TCU-Plenário (peça 95), sessão de 19/10/2022, Ata 40/2022, a fim de substituir o nome "Ricardo Martins Costa" por "Ricardo da Costa Martins" e o número do CPF "XXX.649.205-XX" por "XXX.765.595-XX", de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada. 1. Processo TC- Processo 006.050/2022-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Amauri Sousa Lima (XXX.914.026-XX); Antônio Leite dos Santos Filho (XXX.676.717-XX); Gilson Menezes de Alencar (XXX.453.984-XX); João Felix de Almeida Moura (XXX.794.275-XX); Ricardo da Costa Martins (XXX.765.595-XX); Vanessa Christine Ramos Green (XXX.283.445-XX). 1.2. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Consórcio BR-235 (27.362.440/0001-45). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Giuseppe Giamundo Neto (234412/OAB-SP), representando Consórcio BR-235. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência desta decisão ao Sr. Ricardo Martins Costa, acompanhado dos pareceres que a fundamentam.